Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709046-93.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: HUGO RODRIGUES DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME COMPLEXO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONFIGURADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO MUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva demonstração de prejuízo, consoante o disposto no art. 563 do CPP. 2. O crime de roubo consiste em crime complexo ofensivo não só ao patrimônio, como também à integridade física ou psíquica da vítima, uma vez que a execução é iniciada pela prática da violência ou grave ameaça e consumada pela subtração do bem pretendido. 3. Estando comprovado nos autos que a vítima teve a sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no §2o, V, art. 157, do Código Penal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que a utilização de arma sem munição, como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. 5. Considerando que o réu possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é primário, a quantidade da pena aplicada se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2o, alínea c, do Código Penal, portanto, faz jus à fixação do regime aberto para o cumprimento de pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 68 e 157, § 2o, inciso V, todos do Código Penal, insurgindo-se em relação à dosimetria da pena do delito de roubo, porquanto o acórdão impugnado deixou de considerar uma das causas de aumento remanescente, concurso de agentes ou restrição da liberdade, na terceira fase da dosimetria da pena. Destaca que restando duas causas especiais, uma delas, obrigatoriamente, deve ser reposicionada na terceira fase, com a exacerbação da pena de um terço até a metade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59, 68 e 157, § 2o, inciso V, todos do Código Penal. A respeito, constato que o acórdão impugnado, ao analisar a matéria objeto do presente recurso, concluiu que: “Todavia, conforme relatado no corpo do acórdão, o d. Juízo sentenciante utilizou-se das qualificadoras do crime de roubo constantes da denúncia para fundamentar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime e promover a exasperação da pena-base, de modo que o deslocamento de uma das qualificadoras, com o respectivo aumento de um terço até a metade prejudicaria a situação do réu determinada pela sentença. Nesse contexto, pelo princípio do reformatio in pejus não há possibilidade de a instancia revisora, diante de recurso exclusivo do réu, modificar a sentença para agravar a pena imposta” (ID 27553708). Assim, vislumbro que o aresto recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVAMENTO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não obstante seja possível que o Tribunal de origem apresente argumentos próprios para fundamentar sua decisão quanto à manutenção da condenação e da pena imposta na sentença, não lhe é possível, em recurso exclusivo da Defesa, inserir novas circunstâncias judiciais negativas ou agravar frações de pena contra o Apelante, sob pena de incorrer em indevida reforma prejudicial, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o Juízo singular não valorou negativamente os antecedentes do Paciente, ora Agravado, empregando todas as suas condenações pretéritas para majorar a pena em 1/6 (um sexto) ante a agravante da reincidência. Contudo, o Tribunal de origem, no julgamento de recurso exclusivo da Defesa, acrescentou a valoração negativa dos antecedentes e majorou a fração de aumento quanto à reincidência para 1/5 (um quinto). Dessa forma, a situação processual do Réu foi agravada sem recurso acusatório, o que configura reformatio in pejus. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 675940/SC, Rel Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005